Tribunal: TJMT
Processo: 1041742-93.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041742-93.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 027.277.301-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1041742-93.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso para manter a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, com base no art. 485, VI, do CPC, por ter sido ajuizada contra devedor já falecido.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se os argumentos do Agravante, baseados nas regras de sucessão, são capazes de infirmar o fundamento da decisão monocrática, que aplicou a Súmula 392 do STJ para vedar o redirecionamento da execução ao espólio.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida impede a formação de uma relação processual válida por ilegitimidade passiva originária.

4. A pretensão de alterar o polo passivo para incluir o espólio configura modificação do sujeito passivo da execução, hipótese expressamente vedada pela Súmula 392 do STJ.

5. As regras de sucessão do Código Tributário Nacional e do Código de Processo Civil (arts. 131, III, do CTN e 110 do CPC) pressupõem a existência de um processo validamente instaurado, não se aplicando aos casos de nulidade por vício na constituição da relação processual.

6. O Agravante não apresentou fundamentação apta a desconstituir a decisão monocrática, que se baseou em entendimento consolidado, limitando-se a reiterar tese já rechaçada.

IV. Dispositivo

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.O ajuizamento de execução fiscal contra devedor já falecido resulta na carência de ação por ilegitimidade passiva ad causam, vício que acarreta a nulidade do processo desde sua origem. 2. É vedado o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o óbito do devedor é anterior à propositura da ação, por configurar modificação do sujeito passivo da execução, em estrita observância à Súmula 392 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 110 e 485, VI; Código Tributário Nacional, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula 392/STJ; STJ - REsp 1.832.608/PR; STJ - AgRg no AREsp 555.204/SC; TJMT - Ap. Cível 1019337-63.2023.8.11.0003.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1041742-93.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
José Francisco dos Santos
.

O Agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão. Argumenta que, o falecimento do devedor antes do ajuizamento da execução não impede o redirecionamento da cobrança ao espólio, defendendo a possibilidade de emenda à inicial com base no princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil).

Alega, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ ao caso, sob o fundamento de que a vedação se refere à alteração da Certidão de Dívida Ativa (CDA), e não à mera correção do polo passivo. Por fim, atribui aos sucessores a responsabilidade pela falta de comunicação do óbito ao Fisco Municipal.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o prosseguimento da execução em face do espólio."

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi angularizada.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Data de acordo com a data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1041742-93.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, adianto que o Agravo não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o espólio, na hipótese em que o ajuizamento da ação ocorreu após o falecimento do devedor.

De início, cumpre corrigir um equívoco fático fundamental nas razões recursais. O Agravante insiste na tese de que o óbito ocorreu no curso do processo, contudo, é fato incontroverso e documentalmente comprovado que o Sr. José Francisco dos Santos faleceu no ano de 2006, enquanto a presente execução foi ajuizada somente em 2023.

O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida acarreta a carência de ação por ilegitimidade passiva
ad causam
, sendo inviável o redirecionamento do feito contra o espólio ou herdeiros. Isso porque a relação processual sequer chegou a ser validamente constituída, pois foi proposta contra quem não detinha capacidade para ser parte.

A sucessão processual, prevista nos artigos 110 e 778 do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de um processo válido, o que não ocorre quando a ação é natimorta.

Nesse exato sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento na
Súmula 392
, que dispõe:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
."

Não prospera, portanto, a alegação do Agravante de que a Súmula seria inaplicável. A pretensão de alterar o polo passivo de "José Francisco dos Santos" para seu "espólio" é a exata "modificação do sujeito passivo da execução" que a jurisprudência busca coibir. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente, o que não ocorreu Confira-se:

(...)
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 555204 SC 2014/0186380-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/11/2014)

O entendimento deste Tribunal de Justiça do Mato Grosso está alinhado à Corte Superior, conforme se observa em julgado análogo A jurisprudência pacífica do STJ confirma que "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução", o que, repita-se, não é o caso dos autos, confira-se:

É inadmissível a execução fiscal contra o espólio quando o devedor faleceu antes da constituição do crédito tributário.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10359142220238110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2024)

Dessa forma, ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva, a manutenção da extinção do feito é medida que se impõe.

Nesse contexto, o Agravante não trouxe nenhum argumento novo ou tese jurídica capaz de abalar a coesão e a legalidade da fundamentação utilizada na decisão monocrática. Limita-se a reiterar sua posição, sem, contudo, demonstrar o desacerto do julgado.

Ante o exposto, por verificar que as razões do Agravo Interno não infirmam os fundamentos da decisão recorrida,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026